Tribunal: TJSP
Processo: 1003101-71.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente e pleito de reforma da sentença para afastar os últimos apelantes do pagamento da sucumbência – Não cabimento – Demanda que, apesar de versar sobre transporte aéreo internacional, não tem por causa de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente e pleito de reforma da sentença para afastar os últimos apelantes do pagamento da sucumbência – Não cabimento – Demanda que, apesar de versar sobre transporte aéreo internacional, não tem por causa de pedir nenhuma das hipóteses elencadas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, devendo ser aplicado o CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990) – Últimos apelantes que adquiriram passagens aéreas para comemorar o aniversário de um deles e passar apenas o final de semana em Santiago – Cancelamento do voo pela primeira apelante em virtude de necessidade de manutenção não programada na aeronave – Circunstância que se insere no risco da atividade desempenhada pela primeira apelante, não podendo ser afastada sua responsabilidade pelos danos experimentados pelos últimos apelantes – Danos materiais caracterizados, em virtude da necessidade de os últimos apelantes adquirirem novas passagens aéreas para a realização da viagem – Danos morais reconhecidos, ante a angústia e o desgosto experimentados pelos últimos apelantes – Indenização por danos morais, fixada pelo Juízo "a quo" em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser mantida, pois considerada razoável e proporcional à condição econômica das partes e aos dissabores enfrentados pelos últimos apelantes, sem implicar no seu enriquecimento ilícito – Sucumbência recíproca bem reconhecida pelo Juízo "a quo", ante o decaimento de parte do pedido de indenização por danos materiais, não havendo que se falar em decaimento apenas de parte do pedido relativo aos danos morais – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em desfavor de ambas as partes, nos termos do art. 85, §11, do CPC.